Tribunal: TJES
Processo: 0017326-73.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor; Receptação
Data de julgamento: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0017326-73.2017.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FLAVIO LUIZ DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0017326-73.2017.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: FLAVIO LUIZ DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO
E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO
.
ART. 180,
CAPUT
,
E ART. 311, NA FORMA DO ART. 69, TODOS
DO CÓ
DIGO PENAL.

1. ABSOLVIÇÃO

POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.

2.
REDIMENSIONAMENTO DA
S
PENA
S
-BASE
S

AO MÍNIMO LEGAL
.
IN
VIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA
S
JUDICI
AIS
NEGATIVAMENTE VALORADA
S
.

CULPABILIDADE E
MAUS ANTECEDENTES
.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
3.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PLEITO PREJUDICADO.

4
.
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO
.
1.
Havendo provas orais suficientes que atestem o elemento subjetivo do tipo previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, consistente no dolo na conduta do agente, extraído, sobretudo, dos depoimentos dos guardas civis municipais, deve ser mantida a condenação do recorrente. Com relação ao delito previsto no art. 311 do Código Penal, a autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas em relação ao apelante através da prova material contida nos autos, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório.
2.
Inviável a fixação das penas-bases no patamar mínimo legal, tendo em vista a valoração negativa acertada da culpabilidade e dos maus antecedentes, através de fundamentação idônea.
3.
Resta prejudicado o pleito pelo direito de recorrer em liberdade, tendo em vista que já foi concedido pela douta Magistrada na sentença.

4
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0017326-73.2017.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: FLAVIO LUIZ DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
FLAVIO LUIZ DE OLIVEIRA
, por irresignado com a respeitável sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Vila Velha, que o condenou nas sanções do artigo 180,
c
aput,

e artigo 311, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, à pena definitiva de 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, para cumprimento em regime inicialmente semiaberto.

Narra, em síntese, a denúncia, que no dia 7 de junho de 2017, o denunciado adquiriu veículo que possuía restrição de furto/roubo, bem como adulterou sinal identificador do referido veículo.

Em suas razões de apelação, a defesa pugna pela absolvição do apelante por insuficiência probatória e, subsidiariamente, pela fixação da pena-base no mínimo legal. Por fim, requer o direito de recorrer em liberdade.

Pois bem.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de apreensão, boletim unificado nº 2341678, bem como pela prova oral produzida nos autos.

Interrogado em juízo, o réu negou a prática dos crimes, afirmando que adquiriu o veículo Onix em um “feirão”, pagando R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de entrada. Questionado acerca das outras parcelas, disse que não as pagou, pois perdeu contato com o vendedor.

Além disso, afirmou desconhecer que o veículo possuía restrição de furto/roubo.

Questionado acerca do fato de o veículo não estar em seu nome, disse que não fez a transferência pois não conseguiu encontrar o proprietário inicial do bem, muito embora não tenha conseguido se recordar se o carro estava em nome de pessoa física ou jurídica.

Também inquirida em juízo, Simone Gomes de Castro Tavares esclareceu que foi vítima do crime de roubo em maio de 2017, sendo que seu veículo foi subtraído.

Vejamos as declarações prestadas pelos guardas civis municipais responsáveis pela abordagem:

“
[...] que se recorda do acusado presente; que foram acionados pela Segurança do Shopping Vila Velha, com a informação de que um rapaz entrou no shopping em um veículo ONIX branco, tendo deixado o mesmo estacionado no local, e saído em um HON
DA
CIVIC preto; que no momento que estavam entrando no shopping o HONDA CIVIC estava saindo, momento em que fizeram a abordagem; que no interior do HONDA CIVIC tinham duas pessoas, sendo que na posse do acusado se encontrava a chave de um veículo ONIX; que questionado onde estaria o veículo ONIX, o mesmo disse que estava em casa; que solicitaram o apoio de outra VTR para verificar o veículo que estava no estacionamento, segundo informações; que a chave foi entregue a outra VTR, que conseguiram encontrar o veículo e em vistoria ao mesmo foi constatado que a placa não era compatível ao número do chassi, e que existia restrição de furto e roubo; que no momento não se recorda se foram exibidos documentos do veículo; que confirma as declarações de f
ls
. 0
8/09
, lidas nesta oportunidade; que segundo informação dos seguranças do shopping, o acusado usava um objeto de desbloqueio para furtar objetos no interior dos veículos no estacionamento; que não conhecia o acusado, e o mesmo não reagiu a abordagem policial
[...]”.
(AGT/GCM Agostinho Smarzaro Filho)

“
[...] que se recorda do acusado presente; que foram acionados pela Segurança do Shopping Vila Velha, informando que um rapaz entrou no shopping dentro de um veículo ONIX e saiu em outro veículo, salvo engano, um HONDA CIVIC, deixando o ONIX dentro do estacionamento; que no momento em que estavam entrando no shopping os elementos estavam saindo com o HONDA CIVIC; que durante a busca pessoal, em poder do acusado foi encontrada uma chave de veículo ONIX; que perguntado se ele possuía um veículo ONIX o mesmo ficou em dúvida, e depois disse que tinha, porém havia emprestado para um amigo; que o veículo foi localizado no estacionamento, sendo constatado que a placa era de outro veículo, sendo considerado clonado; que após verificaram que o veículo era roubado, através do número do chassi do motor, sendo comunicado a PC; que confirma as declarações de fls. 107, lida nesta oportunidade; que esclarece que o acusado apresentou o CRLV; que existiam informações de furtos no interior de veículos no estacionamento; que não conhecia o acusado anteriormente, não tendo o mesmo reagido a abordagem [...]”.
(AGT/GCM Abner Nunes Pereira)

Os relatos prestados pelas testemunhas evidenciam que o réu tinha plena ciência de que o veículo por ele adquirido era produto de crime.

Na espécie, não se desincumbiu a defesa do ônus comprobatório da ausência de ciência do recorrente quanto a origem ilícita do bem ou de sua conduta culposa.

Acerca do tema colaciono entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO SIMPLES E DESOBEDIÊNCIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE RECEPTAÇÃO. INVIÁVEL REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INOCORRÊNCIA DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NA OBEDIÊNCIA À REGRA DE JULGAMENTO DO ART. 156, DO CPP. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA IMPUTAÇÃO DE DESOBEDIÊNCIA. ORDEM DE PARADA EMANADA DE AGENTES POLICIAIS EM ATIVIDADE DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. CONFIGURAÇÃO DO DELITO. DOSIMETRIA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA RELATIVAMENTE AO CRIME DE RECEPTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONDENADO QUE EM NENHUM MOMENTO ADMITIU A CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. - A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que, "no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova" (AgRg no HC n. 331.384/SC, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 22/8/2017, DJe 30/8/2017). - Na hipótese, a Corte de origem elencou indícios que apontariam para o fato de que o agravante tinha conhecimento da origem ilícita da motocicleta que estava pilotando quando da prisão em flagrante. [...] (AgRg no HC n. 643.377/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 8/10/2021).

Ademais, a prova testemunhal atesta que o réu adulterou sinal do veículo automotor, sendo que a placa de identificação era “clonada”.

Portanto, tomando-se por base a prova produzida noa autos, bem como pelos relatos acima expostos, verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa, eis que os fatos narrados demonstram a incursão do réu nos crimes pelos quais restou condenado.

Em seguida, suscitou a defesa a fixação das penas-bases no patamar mínimo legal.

Ao apreciar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, a MM. Juíza considerou negativos, em relação ao crime de receptação, a culpabilidade e os antecedentes e, em relação ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo, os antecedentes.

Para a exasperação, deve o julgador respaldar-se em fundamentos exógenos ao tipo, relevantes, que justifiquem o elevado grau de reprovação da conduta do réu, seja pelas circunstâncias judicias objetivas ou subjetivas descritas no art. 59 do Código Penal.

Correta a negativação da culpabilidade em relação ao crime de receptação, porquanto o réu trazia, no interior do veículo, um dispositivo bloqueador de alarme de automóveis, o que evidencia a maior gravidade e reprovabilidade da conduta, pois, segundo relatos dos seguranças do shopping em que fora abordado, o recorrente se valia de tal dispositivo para realizar furto no interior de veículos estacionados no local.

Da mesma forma, escorreita a valoração negativa dos antecedentes do réu em relação a ambos os crimes, em razão de terem sido devidamente comprovados nos autos.

Vale ressaltar, ainda, o fato de que o Magistrado possui discricionariedade para fins de fixação da pena, desde que de maneira fundamentada e proporcional, o que verifico ser o caso dos autos.

Pelo exposto, mantenho as penas arbitradas.

Por fim, resta prejudicado o pleito pelo direito de recorrer em liberdade, tendo em vista que já foi concedido pela douta Magistrada na sentença.

Diante do exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
E
N
EGO
-LH
E
PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença nos termos em que prolatada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.